Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709418-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIO DA SILVA ARRUDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por BANCO DO BRASIL S/A na petição de ID no 13754975, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007